Tribunal: STF
Processo: HC 202865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Carlos Roberto da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.831.624/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental apresentado por CARLOS ROBERTO DA SILVA, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 421-422). 
    Nas razões do regimental (e-STJ fls. 424-441), a defesa sustenta que a aplicação do princípio da insignificância, como questão de ordem pública, não se sujeita a incidência da Súmula 182/STJ, pois pode ser apreciada de ofício. 
    O caso em tela não atrai a incidência da Súmula 182/STJ, pois não há que se falar em ausência de impugnação específica acerca do tema, quando há entendimento sedimentado no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (e-STJ fl. 429). 
    Por fim, aponta que deve-se ampliar a orientação jurisprudencial que entende como inexpressivo o valor da res furtiva que não ultrapasse apenas 10% do valor do salário-mínimo vigente ao tempo da infração, vez que cada caso possui suas particularidades, não bastando estipular valor in abstrato, mas analisando, caso a caso, se de fato existe interesse social na onerosa intervenção estatal (e-STJ fl. 434). 
    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento do Relator, sejam os autos submetidos à apreciação do órgão colegiado, para dar provimento ao recurso especial com a absolvição do agravante (e-STJ fl. 440). (eDOC 4, p. 282)
    No STJ, os recursos não foram providos.
    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de que a conduta praticada pelo paciente é atípica.
    É o relatório.
    Decido.
    Observem-se trechos da denúncia:
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22/03/2018, por volta das 18h5Omin, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 900, São Paulo/SP na agência da Caixa Econômica Federal, CARLOS ROBERTO DA SILVA, de forma livre e consciente, tentou subtrair, para si ou para outrem, valores da Caixa Econômica Federal, mediante arrombamento do vidro lateral à porta giratória da agência, não tendo logrado êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da abordagem realizada por policiais militares que foram acionados via COPOM para comparecer ao local. 
    CARLOS foi preso em flagrante delito e os objetos em sua posse, um controle remoto de Aparelho Split da marca Carrier, carimbos, cartões CEF de conta corrente, capas para cartões de poupança caixa, cartão de chip, crachás de funcionários da CEF, cesta de chocolate, galão de cloro, galão de sabonete líquido, aspirador de pó e duas pastas com utensílios, foram apreendidos, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão n° 637/2018 (fls. 12). 
    Segundo o apurado, com base nas imagens obtidas através do circuito interno de câmeras do local (mídia digital de fls. 73), no dia do fato, CARLOS compareceu na agência da Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 900 da Caixa Econômica Federal, por volta das 18h45min, e passou a forçar as portas externas da agência. 
    Não conseguindo seu intento, CARLOS sai da agência e retorna poucos segundos depois, forçando novamente a porta giratória, se êxito. 
    A seguir, CARLOS apanha um objeto retangular, posteriormente identificado como uma pedra e duas peças de madeira unidas por fita isolante (fls. 44), e arremessa contra o vidro lateral à porta giratória, ingressando na agência pela porta de emergência. As câmeras de segurança gravam CARLOS entrando em várias salas e subtraindo os objetos descritos às fls. 33. (eDOC 1, p. 13)
    Observem-se, ainda, trechos da sentença:
    Em imagens de fl. fls. 67/72, integralmente gravadas mídia de 73, percebe-se claramente o acusado entrando no setor de autoatendimento, por volta vezes, das 18h45min da data dos fatos, porta e tentando, por diversas forçar a abertura da giratória. Em seguida, o acusado sai da agência e volta com uma grande pedra, a qual joga contra o vidro lateral do estabelecimento. Devidamente rompido agência o obstáculo (parede de vidro), objetos o de acusado entra na bancária e recolhe diversos seu interior. 
    O laudo de exame de local (fls. 43/51) atesta, ainda, o arrombamento praticado e discorre sobre as diversas salas por onde o acusado passou, revirando objetos a procura de bens de valor. 
    Ante o exposto, não há qualquer dúvida acerca da prática do fato definido como crime de furto pelo ora acusado. 
    Não há que se falar, ademais, em atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Isso porque, como é cediço, o ora réu tem extensa ficha criminal, sendo reincidente específico no crime de furto. Conforme consta dos autos, o réu respondeu a pelo menos 12 processos criminais, a maioria por furto qualificado. (eDOC 3, p. 3)
    Aqui, não se trata de apurar apenas o valor do objeto furtado.
    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”
    Assim, a princípio, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante (furto qualificado, mediante arrombamento de uma agência da CEF).
    Ademais, no caso concreto, mesmo diante dos maus antecedentes, substituiu-se a prisão por penas restritivas de direito, o que indica a proporcionalidade na resposta estatal.
    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente